Tribunal: TJES
Processo: 5018339-41.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018339-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANE OLIVEIRA DA COSTA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5018339-41.2021.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO
:
ELANE OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO/ RECORRENTE
:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elane Oliveira da Costa face o acórdão de
id.
5583060
, com intuito de sanar erro material constante do
decisum
.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, decidiu em favor de outro recorrente não parte do processo, em dissonância com o que dispõe a Lei n. 9.099/95.

E, uma vez constatada a contradição, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos através do
id.
5613071, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento.

Dado o efeito integrativo do presente recurso,
onde se lê:

Trata-se ação proposta por MARLON CAJUEIRO SILVA, em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, e M. DOS S. RIBEIRO – PROMOCAO DE VENDAS, sustentando, em síntese, no qual alega que se interessou por um carro anunciado em rede social; ii)que ofertava facilidade na compra para negativados e, estando o autor negativado decidiu entrar para o "consócio diferenciado" promovido pela requerida, pagando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) após algum tempo, descobriu que o contrato firmado se tratava de contrato de consórcio; iv) que quando decidiu finalizar o contrato, foi informado que só receberia os valores já pagos ao final do contrato e que só receberia 20% (vinte por cento) do valor pago. Assim sendo, busca a nulidade do contrato, a restituição imediata dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.

Leia-se:

Trata-se ação proposta por ELANE OLIVEIRA DA COSTA, em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, e M. DOS S. RIBEIRO – PROMOCAO DE VENDAS, sustentando, em síntese, no qual alega que se interessou por um carro anunciado em rede social; ii)que ofertava facilidade na compra para negativados e, estando o autor negativado decidiu entrar para o "consócio diferenciado" promovido pela requerida, pagando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) após algum tempo, descobriu que o contrato firmado se tratava de contrato de consórcio; iv) que quando decidiu finalizar o contrato, foi informado que só receberia os valores já pagos ao final do contrato e que só receberia 20% (vinte por cento) do valor pago. Assim sendo, busca a nulidade do contrato, a restituição imediata dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.

Quanto ao agravo interno interposto pela Cooperativa Mista Jockey de São Paulo, decido:

Conheço do presente agravo, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do mérito

Verifico que a recorrente Cooperativa Mista Jockey de São Paulo sustenta, em síntese

que a decisão merece reforma para exclusão dos danos morais.

Sem maiores delongas, observa-se que a decisão unânime do acórdão não padece de reforma.

Assim, não há hipótese de cabimento do recurso, uma vez que a decisão do acórdão se deu por unanimidade, não sendo submetida ao colegiado para apreciação, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do acordão tal como proferida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)